Tribunal: TJMT
Processo: 1008189-64.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008189-64.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Relator em substituição Legal
: DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 694.321.471-34 (ADVOGADO), CAMILLA SOUZA FARIAS - CPF: 014.847.771-23 (AUTOR), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA — SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS — CARTA DE CITAÇÃO DIRIGIDA A ENDEREÇO QUE NÃO PERTENCE À PESSOA A SER CITADA — DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS DELA DECORRENTES.

RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA — QUESTÃO QUE DEVE SER SOLVIDA NOS PRÓPRIOS AUTOS.

Impõe-se a declaração de nulidade da citação e dos atos dela decorrentes, quando demonstrado que a carta de citação foi dirigida a endereço que não pertence à pessoa a ser citada.

Por outro lado, a questão acerca do reconhecimento da quitação da dívida deve ser solvida nos próprios autos e não na ação rescisória, a qual não se presta a essa finalidade.

Pedidos julgados procedentes em parte.

R E L A T Ó R I O

Ação rescisória de sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, proposta por
Camilla Souza Farias
contra o
Município de Barra do Garças
.

Assegura que “
nunca residiu na Comarca de Goiânia e que a terceira pessoa que recebeu a citação e assinou no AR
(
Aviso de Recebimento
)
é pessoa totalmente desconhecida
”, uma vez que “
sempre residiu e informou seu endereço como sendo na Comarca de Brasília ou Barra do Garças, onde residia quando morava em Barra do Garças com seus avós e em Brasília, na cidade que cursa Medicina
”, a revelar a existência de nulidade da citação e dos atos dela decorrentes.

Assevera que, quando notificada pela Administração em abril de 2015 sobre o fato imputado contra si, “
se prontificou imediatamente em devolver os valores que lhe foram repassados por erro único e exclusivo da Administração Pública
”, pelo que “
não pode efetuar novamente o pagamento de algo que já foi devidamente ressarcido ao erário
”.

Requer seja julgado procedentes os pedidos para rescindir a sentença, bem como o reconhecimento da quitação integral do débito.

Não há contestação (Id. 172820662).

Decretada a revelia do Município de Barra do Garças, sem a incidência dos efeitos materiais daquela. Dispensada a produção de outras provas (Id. 194213196).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 198177180), opina pela procedência dos pedidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença rescindenda prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças:

[...] Diante do exposto, julgo procedentes as pretensões formuladas pelo autor na peça inicial, para:

a) condenar a ré Camilla Souza Farias ao ressarcimento dos valores recebidos nos meses entre agosto de 2014 a janeiro de 2015, totalizando o valor de R$ 11.446,33 (onze mil quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos);

b) condenar a ré Cristiane Puorro ao ressarcimento dos valores recebidos nos meses entre maio de 2013 a fevereiro de 2015, totalizando o valor de R$ 62.844,45 (sessenta e dois mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos);

Salienta-se que os juros de mora deverão ser calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E. (STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) -Info 620).

Condeno as rés ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, julgo extinto o feito, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas necessárias e anotações de estilo. [...]. (Id. 166406775 – fls. 85).

Inicialmente, anoto que, é possível discutir a alegação de nulidade de citação em sede de ação rescisória: “
Tanto o defeito como a própria inexistência da citação operam no plano da existência da sentença e podem ser opostos por ação rescisória; declaratória de nulidade; impugnação ao cumprimento de sentença ou simples petição
” (STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt no AREsp 2210732/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, julgamento em 26 de fevereiro de 2024, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 28 de fevereiro de 2024).

Na inicial da pretensão nominada
ação de ressarcimento ao erário de valores recebidos sem a respectiva prestação laboral
proposta, em 27 de maio de 2021, pelo Município de Barra do Garças contra Camilla Souza Farias e Cristiane Puorro, indicou-se como endereço do domicílio e residência de Camilla Souza Farias o seguinte:

[...] Camilla Souza Farias, brasileira, solteira, estudante, residente e domiciliada na
Rua S-6
,
146
,
1° andar
,
Setor Bela Vista
,
Goiânia
,
CEP 74823470
[...]. (Id. 166406775 – fls. 4). [sem negrito no original]

Em decorrência, a carta de citação foi expedida e dirigida ao referido endereço (carta de citação, Id. 166406775 – fls. 72), a qual foi recebida, em 27 de maio de 2022, por
Harley Gabriel C
.
de Lima
, Cadastro de Pessoa Física – CPF nº 711.224.041-74 (aviso de recebimento, Id. 166406775 – fls. 75), pessoa que, segundo alega na inicial da ação rescisória, não seria conhecida da autora.

Em razão da ausência de contestação, a sentença rescindenda decretou a revelia de Camilla Souza Farias.

No caso, da análise dos documentos anexados aos autos da
ação de ressarcimento ao erário de valores recebidos sem a respectiva prestação laboral
nº 1004685-09.2021.8.11.0004 (Id. 166406775), não se verifica a existência de qualquer prova de que, Camilla Souza Farias teria residido no Município de Goiânia, Estado de Goiás.

Ademais, o Município de Barra do Garças sequer cuidou, nestes autos, de esclarecer a questão, visto que não apresentou resposta, apesar de citado para fazê-lo
(certidão de transcurso de prazo, Id. 172820662).

Por outro lado, constata-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs, em 18 de dezembro de 2015,
ação de improbidade administrativa
contra
Camilla Souza Farias e outros (autos nº 0012413-31.2015.8.11.0004), em curso no Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, sobre os mesmos fatos imputados a ela na
ação de ressarcimento ao erário de valores recebidos sem a respectiva prestação laboral
(autos nº 1004685-09.2021.8.11.0004).

Na inicial da
ação de improbidade administrativa
indicou-se como endereço do domicílio e residência de Camilla Souza Farias o seguinte: “
Universidade Católica de Brasília - UCB, situada na Q. S. 07, Lt 01, EPCT - Águas Claras, Taguatinga-DF
” (Processo Judicial Eletrônico nº 0012413-31.2015.8.11.0004, Primeira Instância, Id. 92910365 – fls. 5).

Antes do retorno da carta precatória expedida e dirigida àquele endereço,
Camilla Souza Farias, na
ação de improbidade administrativa
, apresentou, em 15 de julho de 2016,
manifestação prévia
, na qual consignou: “
residente e domiciliada em Barra do Garças-MT, Avenida Paulo da Costa Bilego, n.5, podendo também ser encontrada em Brasília-DF, no Octogonal-AOS 4, Bloco B, Apartamento 322
” (Processo Judicial Eletrônico nº 0012413-31.2015.8.11.0004, Primeira Instância, Id. 92911609 – fls. 2).

Assim, o que se apresenta verossímil é que
Camilla Souza Farias não possui domicílio nem residência no Município de Goiânia, Estado de Goiás.

Dessa forma, é de rigor a declaração de nulidade da citação de
Camilla Souza Farias, a qual se deu em pessoa que não integra a lide, e dos atos dela decorrentes.

Por fim, registro que, eventual perda superveniente do objeto da
ação de ressarcimento ao erário de valores recebidos sem a respectiva prestação laboral
(autos nº 1004685-09.2021.8.11.0004), em razão do pagamento, em tese, do débito, deve ser analisado nos próprios autos e não nestes.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) julgar procedentes, em parte, os pedidos para declarar a nulidade da citação de
Camilla Souza Farias ocorrida nos autos da
ação de ressarcimento ao erário de valores recebidos sem a respectiva prestação laboral
nº 1004685-09.2021.8.11.0004, em curso no Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, e dos atos dela decorrentes;

ii
) condenar o Município de Barra do Garças a restituir as custas judiciais e a taxa pagas, no curso do processo, por
Camilla Souza Farias, bem como ao pagamento
de honorários advocatícios, os quais fixo em quinze por cento (15%) sobre o valor dado à causa (R$ 11.446,33), nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil; e

iii
) determinar a restituição do depósito prévio em favor de
Camilla Souza Farias, nos termos do artigo 974, cabeça, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024